Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO.
1. O comparecimento espontâneo do réu para alegar a nulidade da citação não é capaz de supri-la nos casos em que a procuração apresentada não confira poderes especiais ao patrono para recebê-la.
2. Contudo, demonstrada a ciência do réu através da prática de atos efetivos de defesa de mérito, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, estará suprida a ausência de citação. Precedentes do STJ.
3. Evidenciada a nulidade da citação inicialmente feita, deve o prazo para a apresentação da contestação ser devolvido.
4. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença